Tribunal: TJMT
Processo: 1030250-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030250-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES - CPF: 005.357.421-42 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que anulou decisão que havia suspendido medida liminar de busca e apreensão sem prévia oitiva da parte autora, reconhecendo violação ao contraditório e à ampla defesa, com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à eficácia da liminar anteriormente concedida; (ii) à análise de situação humanitária relativa à posse do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, tampouco erro material a ser corrigido.
4. O acórdão analisou adequadamente a nulidade da decisão que suspendeu a liminar sem prévia manifestação da parte autora, reconhecendo o
error in procedendo
e restabelecendo os efeitos da liminar,
ex tunc
, por força da anulação da decisão suspensiva.

5. As alegações da embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).
6. Eventuais questões de mérito, como a ponderação entre os interesses do credor e as alegações humanitárias, deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem, após assegurado o contraditório.
7. A mera invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, se ausente vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos declaratórios. 3. A anulação de decisão que suspende liminar, por vício procedimental, restabelece os efeitos da medida anteriormente concedida,
ex tunc
, até nova deliberação judicial válida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, EDcl no processo 5192130-85.2020.8.13.0024, j. 22.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1030250-45.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada de ofício para cassar a decisão proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
,
movida por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 322448352, sustenta a existência de omissões e obscuridades no v. acórdão, postulando: i) o esclarecimento
quanto aos efeitos práticos da anulação da decisão de 1º grau
, especialmente no que tange à possibilidade (ou não) de restabelecimento automático da liminar de busca e apreensão; e ii) especificar quanto a manutenção da posse do veículo pela Embargante até prolação de nova decisão saneadora após o contraditório pleno, em razão da situação de urgência humanitária evidenciada nos autos.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Intimado, o embargado deixou o prazo decorrer
in albis,
sem apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE SUSPENDEU LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA SEM OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS FATOS ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão que, ao declarar o feito saneado, suspendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida, com base em fatos e documentos trazidos pela parte Requerida na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão judicial que, sem oportunizar à parte Autora (ora Agravante) manifestação sobre as alegações e documentos da contestação, suspendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante o disposto nos arts. 350 e 351 do CPC, é assegurado ao autor o direito de manifestar-se em 15 dias quando o réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, ou arguir preliminares (art. 337).
4. No presente caso, a decisão agravada foi proferida apenas dois dias após a contestação, inviabilizando o exercício do contraditório, em afronta ao art. 7º do CPC e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
5. As alegações da parte Ré – quanto à existência de acordo extrajudicial e à utilização do bem apreendido para transporte de menor portadora de doença grave – possuem natureza de fatos modificativos/extintivos do direito da autora, exigindo sua prévia oitiva.

6. O saneamento do feito e a suspensão da liminar, sem esse necessário contraditório, configuram
error in procedendo
, o que impõe a anulação da decisão, independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. O entendimento é pacífico na jurisprudência pátria no sentido de que a decisão surpresa e a ausência de observância ao contraditório violam o devido processo legal e ensejam nulidade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reconhecido, de ofício, o
error in procedendo
, ANULO a decisão agravada e DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada à parte autora a manifestação no prazo legal, antes de qualquer nova deliberação.
Tese de julgamento: “A decisão judicial que se fundamenta em fatos ou documentos novos trazidos pela parte requerida em contestação deve observar o contraditório, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 350, 351 e 357.

Jurisprudência citada: TJ-SC, APL 0000166-73.1995.8.24.0063; TJ-PR, ES 0045022-65.2020.8.16.0000.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso em exame, a embargante aponta suposta
omissão
quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
limitariam o reembolso de despesas médicas ao valor de tabela
, mesmo diante da ausência de profissionais na rede credenciada, e a exigência de demonstração concreta de agravamento do quadro clínico para fins de configuração do dano moral indenizável.

Contudo, ao cotejar os fundamentos expendidos no acórdão com os elementos dos autos, constata-se que
não há qualquer omissão ou erro material
que justifique a reforma do julgado.

A Embargante sustenta que o acórdão deixou de esclarecer o efeito imediato da anulação sobre a medida liminar anteriormente concedida e silenciou sobre a manutenção provisória da posse do veículo, no período anterior à nova deliberação judicial pelo juízo de origem.

No entanto, os fundamentos constantes no voto condutor, conjugados com a estrutura lógica do provimento judicial,
não autorizam a leitura pretendida pela embargante.

A anulação da decisão que havia suspendido a liminar de busca e apreensão, por vício procedimental,
implica a cessação de seus efeitos jurídicos,
restituindo o processo ao estágio anterior à suspensão indevidamente proferida. Cuida-se da clássica reconstituição do
status quo ante
processual, segundo a qual,
inexistindo decisão judicial válida que suspenda os efeitos da liminar, esta recobra sua eficácia automaticamente,
ex tunc.

Esse entendimento se impõe como corolário do princípio da continuidade dos efeitos das decisões jurisdicionais, notadamente em sede de medidas liminares já regularmente concedidas e não revogadas por decisões válidas.

Ademais, o acórdão não acolhe o pedido recursal de restabelecimento da liminar por reconhecer sua prejudicialidade diante da anulação da decisão Agravada. Tal prejudicialidade não extingue o provimento liminar, mas apenas obsta nova análise pelo,
transferindo ao juízo de primeiro grau a competência para eventual reapreciação
da tutela de urgência,
sem prejudicar, por ora, sua eficácia plena.

Desse modo,

a decisão liminar de busca e apreensão originalmente concedida voltou a produzir efeitos a partir da cassação da decisão suspensiva
,
sendo qualquer modificação dependente de nova manifestação judicial após a apresentação da impugnação pela parte Autora, conforme determinado no próprio acórdão.

Ainda,
não há omissão
no acórdão quanto a
situação de excepcionalidade humanitária
aventada pela Embargante. Os fundamentos do voto reconheceram a relevância dos fatos trazidos na contestação e determinaram expressamente o retorno dos autos para que o contraditório fosse exercido em sua plenitude, diante da alegação de fato
impeditivos
,
modificativos
ou
extintivos
do direito autoral (arts. 350 e 351 do CPC).

A reativação da liminar
não decorre de juízo de valor sobre tais fatos
, mas sim da anulação do único pronunciamento judicial que havia suspendido a medida. Eventual ponderação entre o interesse creditício e a alegada função humanitária do veículo deverá ser exercida
no momento oportuno pelo juízo competente
, após instaurado o contraditório determinado por este Tribunal. O acórdão, portanto,
preservou a integridade da cognição de primeiro grau
, sem emitir juízo antecipado sobre a conveniência ou oportunidade da manutenção da liminar.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanado também neste ponto.

O que a Embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025